Tribunal: TJDFT
Processo: 0716304-77.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716304-77.2022.8.07.0006 RECORRENTE: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDOS: SALVIANO BANDEIRA NETO, ANDREIA SIQUEIRA BANDEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO UNILATERAL. DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 938 DO STJ. INFORMAÇÃO PRÉVIA. DESTAQUE DO VALOR. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES. TAXA DE FRUIÇÃO. RETENÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REGRA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema no 938 estabeleceu a “validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. 1.1. No caso, não se mostra devida a retenção, em razão da ausência de informação prévia e por integrar a comissão de corretagem o preço total do imóvel, sem qualquer destaque. 2. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a retenção do percentual entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do que foi pago nos casos em que o comprador está inadimplente ou nos casos que ele deseja rescindir o contrato por livre e espontânea vontade. Precedentes. 2.1. Assim, a fixação no contrato de retenção de 10% (dez por cento) do valor pago configura-se proporcional e garante o equilíbrio contratual, respeitando, pois, o princípio da pacta sunt servanda e boa-fé objetiva. 3. Inviável o deferimento de multa contratual por fruição ou uso, considerando o princípio do non bis in idem, haja vista a natureza idêntica da multa contratual compensatória já prevista no instrumento de promessa de compra e venda. 4. A regra para a condenação dos honorários advocatícios é a sucumbência, sendo a causalidade utilizada apenas de forma subsidiária, quando o critério principal não é suficiente para determinar o ônus sucumbencial. 4.1. In casu, verifica-se que a ré resistiu aos pedidos formulados pelos autores e restou vencida, ainda que parcialmente, razão pela qual deve suportar o pagamento proporcional dos honorários advocatícios. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 do CPC e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 113, 421, 422 e 725, todos do Código Civil, pugnando para que seja determinada a retenção integral das quantias pagas a título de comissão de corretagem e da taxa de fruição, bem como a retenção no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. c) artigo 86, parágrafo único, do CPC, aduzindo que tratando-se de resilição por mera liberalidade, não há que se falar em sucumbência da recorrente, vez que esta não deu causa a rescisão contratual. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 113, 421, 422 e 725, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) a previsão constante do instrumento contratual de retenção de 10% (dez por cento) do valor pago se configura proporcional e garante o equilíbrio entre as partes, respeitando, pois, o princípio da pacta sunt servanda e boa-fé objetiva. Restou esclarecido, ainda, que não se mostra devida a retenção da taxa de corretagem, porquanto o contrato entabulado entre as partes não destacou o valor, tampouco consignou, de maneira clara e expressa, o ônus de o comprador pagar tal comissão. Na verdade, diferente do que quer fazer crer a parte embargante, restou pontuado, inclusive, na Proposta de Compra e Venda de Cota Imobiliária, que a quantia ali descrita correspondia ao pagamento do sinal e arras confirmatórios destinado à cobertura de despesas totais de comercialização, inclusive comissão de corretores. Lado outro, o julgado delineou que, sob pena de afronta ao princípio do non bis in idem, inviável cumular a retenção parcial dos valores a serem restituídos com uma taxa pela fruição ou uso, considerando a natureza idêntica da multa compensatória e da taxa de fruição.” (ID 4312239). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1.232.064/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 07/12/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023. Do mesmo modo, incide sobre o indicado malferimento ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para modificar os critérios de fixação dos ônus sucumbenciais. Em relação à citada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “(...) não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.062.297/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030